Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-25.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA ESCRITA. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido da ação monitória, constituindo o título executivo judicial no valor de R$ 42.602,43, decorrente de inadimplemento de fatura de energia elétrica. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
2. A recorrente pleiteia gratuidade de justiça, alega ausência de fundamentos na sentença e insuficiência da prova escrita apresentada pela autora, e requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido monitório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (II) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para instruir a ação monitória
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias mais relevantes do processo, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo.
5. Matérias que não foram suscitadas tempestivamente pela parte ré em sede de defesa, e não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.
6. As faturas de energia elétrica, emitidas por concessionária de serviço público, somente podem ser elididas por meio de prova em sentido contrário, ou seja, a parte ré deveria comprovar que o serviço indicado nas faturas não foi prestado ou que pagou o serviço prestado, o que, de fato, não ocorreu.
7. Os encargos moratórios incidentes sobre o débito (atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 1% ao mês pro rata die e multa de 2%) estão previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021 e foram expressamente indicados no demonstrativo juntado aos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não implica nulidade da sentença, desde que haja fundamentação suficiente. 2. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC pode consistir em documentos unilaterais que demonstrem a verossimilhança da obrigação. 3. É legítima a cobrança de multa, juros e atualização monetária por concessionária de energia elétrica em caso de inadimplemento, conforme aResolução ANEEL no 1.000/2021.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, IX; CPC, 85, § 11, 89, 373, 524, 700, 701, § 2o, 1.012, 1.013, 1.014 e 1.026, § 2o; e Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 339 e 343.